Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0745440-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARA LUCIA MONTANDON BORGES IMPETRANTES: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA e CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de MARA LUCIA MONTANDON BORGES, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília que, nos autos no 0727424-40.2019.8.07.0001, não intimou o delator para ser ouvido nos autos do processo. Sustentam que o conjunto de provas da acusação na ação penal mencionada se baseia em delação premiada e que o “delator não é sequer delatado, a persecução penal em seu desfavor é processada em outros autos, mas isso não impediu que o seu depoimento fosse usado negativamente contra a Defendente nestes autos”. Argumenta que a prova não pode ser produzida unilateralmente pelo Parquet, sem que seja oportunizada à defesa da paciente a inquirição do delator. Defende a necessidade da produção da prova oral, que é indispensável ao deslinde da demanda, sendo necessário que seja confirmada judicialmente, sob pena de futura condenação baseada apenas em provas pré-processuais. Repisa, portanto, a necessidade da oitiva do delator e argumenta, ainda, que essa oitiva deve ocorrer antes de todas as testemunhas de defesa, pois a defesa tem o direito subjetivo de ser ouvida após a acusação e, no caso em exame, o delator não é corréu e sim parte da acusação. Aduz que o periculum in mora necessário à concessão do pedido de liminar resta demonstrado em razão de haver audiência designada para o dia 13.10.2020, e, por outro lado, a probabilidade do direito está presente na medida em que a Constituição Federal prevê o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, bem como o direito da defesa ser ouvida por último, conforme jurisprudência dominante do STF e STJ. Requer, liminarmente, que o delator seja intimado para ser ouvido como testemunha de acusação. No mérito requer a concessão da ordem. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Na hipótese dos autos os impetrantes insurgem-se contra apontado ato coator, imputado ao d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal no 0727424-40.2019.8.07.0001, não teria intimado o delator para ser ouvido nos autos do processo referido. Ocorre que da documentação que instrui a impetração, muito embora os impetrantes tenham colacionado a comprovação de designação de audiência nos autos da ação penal mencionada, para o dia 13.10.2020, às 16h, (ID 20484770, pág. 3), deixaram de colacionar à impetração qualquer comprovação acerca do ato que reputam ser eivado de legalidade. Juntou-se cópia da denúncia oferecida em desfavor da paciente e de outro indivíduo, porém, não trouxeram à lume qualquer comprovação acerca do indeferimento da oitiva do suposto delator, cujo nome sequer indica neste writ. Não é possível se inferir se tal providência (oitiva do delator) foi postulada e apreciada perante d. Juízo da origem. Nesse cenário, o exame de tal pedido por este eg. Tribunal de Justiça implicaria em indevida supressão de instância. Por oportuno, colho julgado desta c. 1a Turma Criminal: HABEAS CORPUS. NULIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA POR CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DA CAUSA. INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA DO JUÍZO - INFORMAÇÃO AO ALCANCE DA DEFESA TÉCNICA. ADMISSÃO PARCIAL E DENEGAÇÃO DO WRIT Se a alegação de nulidade da oitiva da testemunha no juízo deprecado não foi apreciada pelo Juízo da causa, o exame dessa alegação pelo Tribunal implicaria supressão de instância. O habeas corpus não é a via adequada para controle de suposta erronia processual cometida pelo julgador, onde não reste comprometido o direito de ir, vir e ficar. A informação acerca da disponibilidade de equipamento para vídeoconferência no juízo deprecado pode ser obtida pela Defesa Técnica. (Acórdão 1046739, 20170020170377HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: 82/89). Noutro giro, é sabido que a ação mandamental possui rito célere e exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada na inicial e que deve ser posta, de plano, pelos impetrantes. A toda evidência, os parcos elementos colacionados não permitem o pretendido exame, como já destacado em linhas volvidas. Confira-se: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1261313, 07176609620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR